Tribunal: TJDFT
Processo: 0720899-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PAGO A POSTERIORI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal a complementar, na base de cálculo da conversão de sua licença-prêmio em pecúnia, as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-alimentação e ao auxílio-saúde. Entretanto, o Juízo de origem, apesar de considerar que o abono de permanência também é parcela que deveria ser incluída neste cálculo, entendeu que a autora não optou, tampouco recebeu no mês anterior ao da sua aposentadoria, razão pela qual excluiu tal verba da base de cálculo da licença-prêmio remunerada.

2. De fato, nas fichas financeiras da autora (ID 21104301), não se vislumbra o recebimento do abono de permanência no mês anterior ao da sua aposentadoria. Entretanto, como bem explicitado desde a petição inicial, o Distrito Federal veio a reconhecer posteriormente o direito da recorrente ao abono de permanência no que toca ao período de 25/06/2016 a 16/08/2016, conforme publicação no Diário Oficial (ID 21104367), o que foi seguido pelo pagamento retroativo do abono de permanência acumulado em novembro/2016.

3. Deste modo, ainda que no contracheque da última remuneração da autora, antes da aposentadoria, não conste o pagamento do abono de permanência, é certo que tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob pena de a Administração Pública ser beneficiada e enriquecer ilicitamente em razão da própria mora administrativa.

4. Neste sentido, cito precedente: Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Partes: Rosana Maria Guimarães Costa versus Distrito Federal.

5. Frise-se que o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Há jurisprudência do STJ a respeito: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017. Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.

6. No que tange ao valor devido, adoto a planilha apresentada pela autora (ID 21104294), porque não impugnada especificamente pelo requerido que, apesar de tecer considerações sobre o desacerto do valor pedido, não apresentou a quantia que julgava correta, em contrapartida.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia da autora. Com isso, majoro o valor da condenação para R$ 12.520,62, mantidos os demais termos quanto aos juros de mora e correção monetária. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).